Tribunal: TJDFT
Processo: 0728289-34.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBANÇA DE ALUGUÉIS. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES APÓS A SENTENÇA. DESPESAS PROCESSUAIS NÃO INCLUÍDAS NO ACORDO. CUSTAS PRO RATA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Não tendo as despesas processuais sido objeto do acordo celebrado entre as partes, incide o regramento do art. 90, § 2o, do CPC, e essas deverão ser divididas igualmente.
2 – Não incide ao caso a dispensa do pagamento das custas processuais remanescentes, nos termos do § 3o do art. 90 do CPC, uma vez que o Feito, quanto à fase de conhecimento, ao tempo do acordo, encontrava-se sentenciado e com trânsito em julgado.
Apelação Cível desprovida.